Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. TIPICIDADE DO DELITO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente demonstrado pela prova oral que o réu proferiu xingamentos contra os policiais no exercício de suas funções, com o fim de menosprezá-los e humilhá-los, a condenação pelo crime de desacato é medida que se impõe.
2. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal, na estrutura típica do delito.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF no 496, reconheceu a recepção da norma prevista no artigo 331, do Código Penal, pela Constituição Federal, bem como, reconheceu a compatibilidade dela com a Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.